Tribunal: TJPA
Processo: 0017635-90.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017635-90.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO DE ALMEIDA GEMAQUE

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ARTIGO 129, §9°, DO CP – PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO E AO FINAL, SUSPENDEU CONDICIONALMENTE A PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP. ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PARA VIAS DE FATO – INOCORRÊNCIA.
No caso concreto, a autoria e materialidade do crime se restaram sobejamente comprovadas, através do laudo pericial, depoimentos da vítima e testemunhas, corroborando que as lesões causadas à vítima foram proferidas pelo apelante, quais seja:
“leve edema em região bucinadora esquerda” da vítima”.
Em Juízo, a vítima confirma as informações prestadas na fase inquisitorial, apontando, com segurança, o réu como o autor do delito, possuindo a referida prova, especial valor, principalmente quando confirmada por outras provas, como os depoimentos testemunhais. Dessa forma, entendo que a negativa de autoria do apelante, encontra-se isolada pelo conjunto probatório. Portanto, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para vias de fato, pois entendo que as provas estão uníssonas no sentido de que se trata o crime de lesão corporal, de fato, pelo que não há qualquer modificação a ser feita.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PAULO DE ALMEIDA GEMAQUE,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 11/07/2020, o ora denunciado por volta das 08h, desferiu um tapa na região do tórax e um saco na região do queixo da vítima Diana Kelcia dos Santos Macieira.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 129, §9°, do CP, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu condicionalmente a pena, nos termos do artigo 77, do CP.

Inconformado, o apelante pugna em suas razões recursais pela sua absolvição alegando a negativa de autoria e insuficiência de provas ou alternativamente, que seja desclassificado o crime para vias de fato.

O Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante pugna em suas razões recursais pela sua absolvição alegando a negativa de autoria e insuficiência de provas ou alternativamente, que seja desclassificado o crime para vias de fato.

No caso concreto, a autoria e materialidade do crime se restaram sobejamente comprovadas, através do laudo pericial, depoimentos da vítima e testemunhas, corroborando que as lesões causadas à vítima foram proferidas pelo apelante, quais seja:
“leve edema em região bucinadora esquerda” da vítima”.

Em Juízo, a vítima confirma as informações prestadas na fase inquisitorial, esclarecendo que:
“sua mãe vendeu uma parte do terreno para a depoente; que o acusado é seu cunhado, casado com sua irmã Maíse dos Santos Macieira; que sua irmã reside juntamente com o acusado no fundo do terreno vendido pela sua mãe; que o acusado move uma ação civil contra ela atualmente; que não houve nenhum motivo para a agressão; que o acusado se encontrava muito agressivo no dia dos fatos; que o que teria motivado o acusado a desferir as lesões no corpo da vítima foi a intenção de proteger o suposto direito ao bem imóvel; que seu marido João Lopes da Silva em momento algum atacou o denunciado com uma perna manca”.

Dessa forma, entendo que vítima aponta, com segurança, o réu como o autor do delito, possuindo a referida prova, especial valor, principalmente quando confirmada por outras provas.

A testemunha JOÃO LOPES DA SILVA, marido da vítima, informou:
“que ele e sua esposa estavam construindo no terreno uma cozinha para o restaurante deles; que o acusado solicitou ao depoente a busca de um documento no interior do imóvel, momento pelo qual teria se aproveitado da situação e agredido a vítima com8 tapas e socos, um tapa no peito e um soco no queixo da vítima; que os envolvidos residem no mesmo terreno; que reside no fundo do terreno com a vítima e o acusado reside na parte da frente do terreno; que não agrediu o acusado com um “pernamanca”; que agrediu o acusado, dando um soco nele.”

Na fase policial, a testemunha MARIA DOS SANTOS MACIEIRA, genitora da vítima e sogra do acusado, afirmou que o réu:
“desferiu um tapa na região do tórax e posteriormente desferiu um so
co na região do queixo da mesma
”.

Dessa forma, entendo que a negativa de autoria do apelante, encontra-se isolada pelo conjunto probatório. Portanto, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para vias de fato, pois entendo que as provas estão uníssonas no sentido de que se trata o crime de lesão corporal, de fato, pelo que não há qualquer modificação a ser feita.

Colaciono julgado nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX COMPANHEIRA COM QUEM O RECORRENTE POSSUI UM FILHO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA E
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS.
CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os ânimus estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer. No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima e testemunhas, que, tanto na fase policial como em juízo afirmaram que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido e obtendo inclusive medidas protetivas de urgência.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial e provas nos autos, a condenação é medida que se impõe, ocorrendo a impossibilidade de desclassificação para contravenção de vias de fato.
3. Improcedente também o pedido de aplicação do princípio da consunção penal entre o crime de ameaça e o de lesão corporal, embora cometidos no mesmo contexto fático, pois um não é meio para a consecução do outro. Os crimes são autônomos e independentes entre si.

(2020.02133074-23, 214.692, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 28/04/2023